Tribunal: TJDFT
Processo: 0745036-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745036-20.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ISAAC FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. INCIDÊNCIA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANIEDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. REGIME ABERTO. INCOMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, embora as passagens pela Vara da Infância e da Juventude não configurem antecedentes ou reincidência, podem demonstrar que o réu se dedica a atividades criminosas quando verificada a gravidade dos atos infracionais e a proximidade temporal dos referidos atos com o crime apurado. 1.1. Se as passagens pela Vara especializada não são contemporâneas aos fatos ora em apuração, não podem elas obstar a incidência da minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. 2. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, ao réu primário e apenas com uma circunstância judicial negativa, mostra-se cabível a fixação do regime aberto, para o início de seu cumprimento, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos dos artigos 33 e 44 do Código Penal. 3. Com o estabelecimento do regime aberto, para o início do cumprimento da pena, mostra-se incabível a manutenção de sua segregação cautelar, razão pela qual deve ser concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, se por outro motivo não se encontrar preso. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, ao argumento de que não deveria ter sido fixado o regime inicial aberto, ainda que a pena tenha sido arbitrada em quantum não superior a 4 (quatro) anos, em face da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, natureza e quantidade da droga, que justificam o recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027